Tribunal: TJSP
Processo: 1037789-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Advogado requerente que pleiteia arbitramento da verba honorária relativa a prestação de serviço na seara trabalhista. Sentença de procedência do pleito. Apelo do requerente pretendendo a majoração da condenação fixada. Sentença que estipulou honorários em patamar

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Advogado requerente que pleiteia arbitramento da verba honorária relativa a prestação de serviço na seara trabalhista. Sentença de procedência do pleito. Apelo do requerente pretendendo a majoração da condenação fixada. Sentença que estipulou honorários em patamar insuficiente a remunerar o trabalho efetuado. Necessidade de adequação da verba para patamar razoável. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do requerente provido para exasperar o valor da condenação para R$ 1.244,21 ( mil e duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos ), sem a majoração da verba honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.